Tribunal: TJSP
Processo: 2187581-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irregularidade na publicação das decisões em nome dos atuais patronos dos executados. Vício processual declarado pelo d. juiz ad quo. Insurgência dos agravantes quanto à manutenção da ordem de bloqueio junto ao Bacenjud. Alegação de nulidade do bloqueio afastada. Discussões pendentes sobre o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irregularidade na publicação das decisões em nome dos atuais patronos dos executados. Vício processual declarado pelo d. juiz ad quo. Insurgência dos agravantes quanto à manutenção da ordem de bloqueio junto ao Bacenjud. Alegação de nulidade do bloqueio afastada. Discussões pendentes sobre o procedimento de liquidação do julgado e honorários advocatícios que não afastam a existência da dívida que ensejou a ação de busca e apreensão no ano de 2004, sem que os executados demonstrassem qualquer intenção em reduzir o prejuízo da credora, não obstante a apreensão dos bens. Levando-se em consideração que a finalidade do processo é a busca pelo crédito vinculado ao saldo devedor, cuja inadimplência é incontroversa, tem-se que o bloqueio de parte da dívida significa que a conquista do objetivo precípuo que é a efetividade dos atos processuais, ainda que o bloqueio no Bacen seja de valor bem inferior ao débito (provisoriamente apurado nos autos). Admite-se o aproveitamento dos atos processuais (teoria da instrumentalidade das formas), de molde a afastar eventual nulidade atinente à macular a constrição, permitindo a sua convalidação.
RECURSO NÃO PROVIDO.